Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705550-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RICARDO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, preferida nos seguintes termos (ID 82254907, autos de origem): Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. O tema relacionado à ilegitimidade passiva da 2a executada já foi debatido e devidamente rechaçado, tanto na 1a, quanto na 2° instância, motivo pelo qual não cabe, nesta fase processual, tal discussão. Com relação aos valores devidos, a executada não efetuou a impugnação dos valores descritos pela parte exequente, apenas pretende discutir sobre a exigência da multa fixada, em razão do descumprimento da obrigação de fazer concedida em sede de antecipação de tutela. Tal discussão é igualmente incabível. O fato de a executada ter cumprido a obrigação que lhe foi imposta, apenas faz cessar a astreinte, sendo devido os valores em razão do descumprimento da medida judicial. Desse modo, proceda-se à pesquisa de ativos em desfavor das executadas, referente ao importe de R$ 36.810,18, via sistema Sisbajud. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, porque a parte autora, ora agravada, possui relação jurídica contratual com outra UNIMED. Aduz que não é devida a fixação/ majoração das astreintes. Pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão consumativa e da violação ao princípio da dialeticidade. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Em que pese a matéria ventilada no presente recurso versar sobre ordem pública, é vedado ao juiz reapreciar questão alcançadas pela preclusão, sob pena de violar o princípio da coisa julgada formal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA ATRIBUÍDA AO ADVOGADO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PREJUÍZO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 12/11/2019). 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela culpa do causídico pelos danos sofridos pela autora, uma vez que a teria orientado a proceder à compensação dos créditos tributários discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado da sentença, fato que resultou na imposição de multa de elevado valor pela Receita Federal. A modificação desse entendimento exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1700828/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) No caso vertente, o tema ilegitimidade passiva já foi objeto da sentença exequenda, bem como do AGI 0715175-26.2020.8.07.0000, o que revela que o tema está acobertado pela coisa julgada material. Quanto às astreintes, embora o tema possa ser rediscutido nos autos, a agravante não coligiu novos elementos para reapreciação da matéria. Assim, denota-se que a matéria igualmente está acobertada pela preclusão, uma vez que também foi objeto da sentença, bem como do AGI 0715175-26.2020.8.07.0000. Ademais, a devedora insurge-se genericamente em relação ao arbitramento desta. Contudo, não se atentou para o fato de impugnar especificamente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesta seara, olvidou-se de coligir elementos concretos sobre eventual descumprimento, prazo, valores, da obrigação de fazer. Destarte, não observou o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Por outro lado, deixo de aplicar a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC[2], porque o vício em espeque é insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Fica, desde já, advertida a recorrente acerca da norma do art. 1.021, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.